Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702234-63.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: DEUSVALDO DIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem sobre a sentença juntada no ID 30504695, referente aos embargos de terceiro no 0705397-51.2019.8.07.0005, e a eventual perda do objeto do presente feito. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 17:58:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator